Tribunal: TJPA
Processo: 0807624-44.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10388 - Edital
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807624-44.2023.8.14.0051

APELANTE: VEGA MANAUS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE SANTAREM, ALBERTO PORTELA - SECRETÁRIO MUNICIPAL, ROBERTO CÉSAR LAVOR DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO
PROCESSO Nº 0807624-44.2023.8.14.0051
RECORRENTE: VEGA MANAUS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE SANTARÉM, ALBERTO PORTELA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO, E ROBERTO CÉSAR LAVOR DOS SANTOS, PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por VEGA MANAUS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA contra sentença que extinguiu mandado de segurança sem resolução do mérito, com fundamento na perda superveniente do interesse de agir, em razão da republicação do Edital de Concorrência Pública nº 001/2023-SMT, promovido pelo Município de Santarém, visando à concessão de transporte coletivo. A apelante apontou irregularidades no edital, como critérios inadequados de julgamento, restrições à competitividade e exigências excessivas, requerendo a suspensão e correção do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação, conforme o art. 489, §1º, IV, do CPC; (ii) analisar se houve violação aos limites objetivos da lide, caracterizando decisão citra petita;

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença padece de ausência de fundamentação ao não enfrentar de maneira clara e detalhada as alegações da apelante sobre a persistência de irregularidades no edital republicado, o que viola o art. 489, §1º, IV, do CPC, e o art. 93, IX, da Constituição Federal, que asseguram o dever de fundamentação das decisões judiciais.

Verifica-se que a sentença não analisou os limites objetivos da lide, deixando de enfrentar questões essenciais, como a suposta inviabilidade do índice de endividamento e restrições à competitividade, configurando decisão citra petita.

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais de Justiça estaduais corrobora a nulidade de decisões judiciais desprovidas de fundamentação, considerando tal vício insanável e prejudicial ao exercício do contraditório e da ampla defesa, além de comprometer a função jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de fundamentação adequada que analise alegações essenciais das partes viola o art. 489, §1º, IV, do CPC, e o art. 93, IX, da CF, acarretando a nulidade da sentença.

A sentença que não enfrenta os limites objetivos da lide é nula por ser citra petita, nos termos do art. 489, §1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 10, 489, §1º, IV, e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.761.266/RO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23/04/2019, DJe 22/05/2019; TJ-SP, AC nº 1005211-39.2017.8.26.0152, Rel. Des. Djalma Lofrano Filho, j. 27/01/2022; TJ-MG, AC nº 10000190024570001, Rel. Des. Maurílio Gabriel, j. 06/05/2021.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 09/12/2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por VEGA MANAUS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA em face da sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 0807624-44.2023.8.14.0051, que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado pela apelante contra itens do Edital de Concorrência Pública nº 001/2023-SMT, promovido pelo Município de Santarém, objetivando a concessão de transporte coletivo no município. A apelante alegou diversas irregularidades no edital, como a impossibilidade do critério de julgamento “melhor técnica”, restrições à competitividade, exigências excessivas em relação à frota, e outros aspectos que comprometeriam a legalidade do certame. Requereu a suspensão do edital e a correção de seus vícios.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Diante do exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários.
Oficie-se ao Dr. Des. Relator do Agravo de Instrumento.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Aguarde-se o prazo recursal.
Após, certifique-se e arquivem-se, observando as formalidades legais.
P.R.I.”.

Inconformada com a sentença, a VEGA MANAUS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA interpôs recurso de apelação, sustentando, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, conforme o artigo 489, §1º, IV, do CPC, e violação dos artigos 9º e 10º do CPC, por configurar decisão surpresa. Alegou que a sentença também violou os limites objetivos da lide, caracterizando-se como decisão citra petita.

Além disso, sustentou que houve decisão surpresa, uma vez que o Ministério Público não foi intimado a se manifestar sobre a republicação do edital.

Nas razões de mérito, o apelante destacou que a republicação do edital não sanou todas as irregularidades, especialmente no tocante à ausência de exigência de comprovação prévia de constituição de consórcio, permissões inadequadas para somatória de valores por consorciados, inviabilidade do índice de endividamento estipulado e restrição à competitividade por exigência de frota prévia antes da contratação.

O Município de Santarém apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da sentença e a perda superveniente do interesse de agir, pois as irregularidades foram sanadas com a republicação do edital.

O Ministério Público, em parecer (ID 22072523), opinou pelo acolhimento da preliminar arguida. E, caso não seja acolhida, pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo a proferir o voto.

PRELIMINAR- AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA CITRA PETITA. VIOLAÇÃO À VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA.

Em sede de preliminar, o apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, conforme o artigo 489, §1º, IV, do CPC, e violação dos artigos 9º e 10º do CPC, por configurar decisão surpresa. Alegou que a sentença também violou os limites objetivos da lide, caracterizando-se como decisão citra petita.

A presente apelação visa a reforma da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, ao fundamento de perda superveniente do interesse de agir, em razão da republicação do Edital de Concorrência nº 001/2023-STM. Referida decisão padece de vícios que atentam contra princípios fundamentais do ordenamento jurídico, sendo imprescindível sua anulação para o regular prosseguimento da demanda.

De acordo com o magistrado
a quo
, as irregularidades inicialmente apontadas na exordial e ratificadas no parecer do Ministério Público teriam sido sanadas com a republicação do edital. No entanto, deixou de enfrentar de maneira clara e detalhada as alegações do apelante que demonstraram a persistência de vícios comprometedores da higidez do procedimento licitatório. Essa omissão configurou manifesta afronta ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, consagrado no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

O dever de motivação das decisões judiciais é pedra angular do Estado Democrático de Direito, funcionando como garantia inafastável do contraditório e da ampla defesa.

No caso em apreço, constata-se que, mesmo após a manifestação do impetrado (ID n.º 21115094) acerca da republicação do edital, a parte reiterou (ID n.º 21115100) que o referido edital republicado não foi suficiente para sanar todos os vícios apontados pela Impetrante em sua peça inicial, bem como pelo Ministério Público no edital originário. Assim, apontou que permanecem as irregularidades quanto a inviabilidade do índice de grau de endividamento estipulado e quanto restrição à competitividade, além de indícios de direcionamento do edital, especialmente no item 9.7.7, que impõe a exigência da apresentação de relação da frota.

No entanto, apesar da manifestação, o juízo de primeiro grau não esclareceu as razões que o levaram a considerar sanadas as irregularidades inicialmente apontadas, limitando-se a extinguir o processo sem promover a análise das questões essenciais suscitadas pela parte autora. A seguir, colaciono a decisão prolatada, em sua integralidade:

“(...) Esta contenda deve ser extinta, por perda superveniente do interesse de agir.

Explico.

O objeto deste writ fora devidamente cumprido pelo Município de Santarém/PA, com a republicação do Edital hostilizado, inclusive, de modo que a extinção deste feito é medida que se impõe, notadamente quando sanadas as questionadas irregularidades.

Com efeito, evidente a ausência de interesse de agir nesse caso.

O art. 485 do CPC dispõe:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...) VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual”.

Diante do exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários.”

Esse comportamento não apenas viola o disposto no artigo 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil, como também afronta o princípio da primazia da resolução do mérito, que impõe ao magistrado buscar, sempre que possível, a solução definitiva da controvérsia, privilegiando a análise substancial em detrimento de decisões meramente formais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem consolidado entendimento de que a ausência de fundamentação sobre pontos relevantes, devidamente suscitados pelas partes, configura vício insanável, ensejando a nulidade do ato decisório. Exemplo disso é a seguinte ementa:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO EXAME DO FEITO. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015 CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE TEMA ESSENCIAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Fica configurada a ofensa ao art. 489 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo não se manifesta sobre tema essencial ao deslinde da controvérsia acerca do termo inicial dos lucros cessantes.

2. Agravo interno provido para dar parcial provimento ao recurso especial, de modo a determinar o retorno dos autos ao eg. Tribunal de Justiça para novo julgamento dos embargos de declaração, a fim de que seja enfrentada a questão concernente ao termo inicial dos lucros cessantes.

(AgInt no REsp n. 1.761.266/RO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 22/5/2019.)

No mesmo sentido, cito os seguintes julgados:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. Necessidade de se explicitar o motivo da condenação da parte e do acolhimento ou não de suas teses. Error in procedendo. Não se trata apenas de exame incompleto ou imperfeito de questões postas em evidência, caso em que o Tribunal tem o poder de analisá-las no julgamento da apelação e completar o julgamento, nos termos do art. 1.013, § 1º, do Código de Processo Civil, mas sim de decisão inválida e ineficaz, ante a completa omissão acerca das razões trazidas pela parte para convencimento do magistrado que, por traduzir grave transgressão de natureza constitucional e legal, afeta a legitimidade jurídica do ato decisório e gera, de maneira irremissível, a consequente eiva do pronunciamento judicial. Sentença anulada. Preliminar de nulidade acolhida, com determinação, prejudicados os demais recursos de apelação.

(TJ-SP - AC: 10052113920178260152 SP 1005211-39.2017.8.26.0152, Relator: Djalma Lofrano Filho, Data de Julgamento: 27/01/2022, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 27/01/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - SENTENÇA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - NULIDADE. A sentença sem fundamentação equivale à negativa de jurisdição, ensejando a sua nulidade da decisão e, por conseguinte, a prolação de novo julgamento no primeiro grau.

(TJ-MG - AC: 10000190024570001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 06/05/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - SENTENÇA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - NULIDADE. A sentença sem fundamentação equivale à negativa de jurisdição, ensejando a sua nulidade da decisão e, por conseguinte, a prolação de novo julgamento no primeiro grau.

(TJ-MG - AC: 10000190024570001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 06/05/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2021)

Além disso, a decisão em comento constitui uma decisão surpresa, vedada pelo artigo 10 do Código de Processo Civil. A ausência de enfrentamento das alegações do apelante impede que este exerça adequadamente seu direito de defesa, desrespeitando o contraditório e tornando inviável a apreciação da questão pelo Tribunal
ad quem
.

À vista do exposto, conclui-se que a sentença impugnada não preenche os requisitos mínimos de validade, tornando-se imperiosa sua anulação, com a consequente devolução dos autos à instância de origem. Tal medida visa possibilitar uma análise aprofundada das questões suscitadas, garantindo, assim, a efetiva e completa prestação jurisdicional.

Ao acolher a preliminar arguida, constata-se que a ausência de fundamentação na sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau constitui vício substancial que inviabiliza o exame do mérito pelo Tribunal ad quem. Esse óbice decorre do princípio do duplo grau de jurisdição, que veda ao órgão revisor o exame originário de questões que deveriam ter sido adequadamente enfrentadas e fundamentadas na decisão primária.

Dessa forma, reconhecida a nulidade, os demais aspectos levantados no mérito restam prejudicados, uma vez que sua apreciação depende da análise inicial e detalhada pelo juízo de origem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, ACOLHO A PRELIMINAR suscitada, para reconhecer a nulidade da sentença proferida, determinando o retorno dos autos retornem à origem, possibilitando a análise detalhada das questões suscitadas e a devida prestação jurisdicional.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/12/2024